Tribunal: TJDFT
Processo: 0746413-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746413-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REBECA SANTOS GONZAGA EMBARGADO: WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por REBECA SANTOS GONZAGA contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado nos autos do presente agravo de instrumento. Em razões de ID 20943171 alega a ocorrência de omissão no decisum, consistente, em suma, na ausência de análise quanto a necessidade da prova a si imputada, relativa à capacidade financeira da embargante para adquirir o veículo objeto do contrato que se pretende rescindir, nos autos de origem. Destaca que o contrato celebrado na origem é autônomo e o embargado busca tumultuar o feito; que o veículo foi adquirido de terceiro e que a prova de capacidade econômica é inútil para o deslinde da causa; que a decisão não observou os ditames dos arts. 122, 124 e 1267 do Código Civil; que não houve pronunciamento acerca da alegada quebra de sigilo fiscal e financeiro da embargante. Entende que a r. decisão agravada padece de fundamentação, o que a torna nula. Colaciona julgado desta relatoria a embasar sua tese. Requer o acolhimento dos declaratórios para, emprestando-lhes efeitos infringentes, seja deferido o efeito suspensivo à decisão agravada, na parte em que determinou à embargante a comprovação de sua capacidade financeira na aquisição do veículo objeto do litígio. É o relatório. DECIDO. Embargos de declaração decididos monocraticamente, nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração tem por finalidade garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando quaisquer óbices que dificultem a compreensão e que, com isso, comprometam a eficácia do julgado. Contudo, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, mas sim revela pretensão de reforma da decisão que indeferira o pedido de tutela recursal. Isso porque, em juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência, o magistrado não está obrigado a examinar, ponto por ponto, todas as arguições formuladas pelo recorrente, mas apenas aquelas que influenciem de imediato a verificação da presença dos requisitos exigíveis ao deferimento da tutela requerida, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (parágrafo único do art. 995 do CPC). Quanto à necessidade da prova imputada à embargante, dispôs a decisão: (...) “Isso porque os autos na origem foram associados aos autos de no 0715853-88.2018.8.07.0007, movido por Reis Turismo e Transporte LTDA, representada por seu sócio José Antônio dos Santos Filho, em desfavor de Wallison Fabiano Ramos dos Santos, ora agravado. Ocorre que José Antônio dos Santos Filho é cunhado da agravante e teria adquirido do agravado, segundo a narrativa deste, a Ferrari de placa ABN2999, objeto do contrato discutido nos autos de origem, e transferido para o nome da agravante. Nesse viés, diante da complexidade fática revelada pelos autos vinculados, os quais demonstram uma teia de negociações ocorrida entre o Sr. José Antônio e o agravado Wallison envolvendo diversos veículos, entendeu a MM. Juíza a quo pela necessidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, decisão esta precedida por audiência de saneamento com a participação das partes (ID 73434194 na origem). Naquela assentada, a ora agravante afirmou que teria como provar o meio de pagamento com que adquirira originariamente a Ferrari, antes de revendê-la ao ora agravado. É de se considerar que a r. decisão agravada, com base na audiência realizada com a participação das partes, firmou como pontos controvertidos, dentre outros, a autonomia do contrato celebrado entre a agravante e o agravado em relação às demais negociações entre o agravado Wallison e o Sr. José Antônio, como também a capacidade econômica da agravante para pagar pelo veículo, adquirido pela mesma e por seu pai, e a forma de pagamento. Destarte, o inconformismo da agravante é contraditório e não condizente com a boa-fé objetiva exigível aos participantes do processo (art. 5o, CPC)”. (...). Sem grifos no original. Outrossim, estabelecido como ponto controvertido a autonomia do contrato, bem como considerada a disposição da embargante em comprovar sua capacidade financeira para adquirir o veículo objeto do negócio, assumida em audiência de saneamento com a participação das partes (art. 357, § 3o, CPC), não há se falar em desnecessidade da prova. Nessa linha de raciocínio, não há qualquer omissão acerca da alegada quebra de sigilo fiscal e financeiro da embargante. Por certo, referidas quebras se dão por ordem judicial, em regra, em procedimentos investigatórios. Esta não é a hipótese dos autos, porquanto a embargante se comprometeu voluntariamente a fazer prova de sua capacidade financeira, podendo fazê-lo por qualquer meio idôneo, nos termos do art. 369 do CPC. Lado outro, inova a embargante quanto a arguição de nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação. Contudo, não se verifica tal nulidade, eis que a decisão saneadora agravada, em diversos tópicos, esclareceu a necessidade da prova para o deslinde da controvérsia, baseando-se no princípio cooperativo que rege o processo. Por fim, entendendo a embargante que houve incorreta apreciação dos fatos ou indevida aplicação do direito, deve manejar o recurso adequado à matéria, não se prestando os declaratórios a tal finalidade. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Prossiga-se na instrução do agravo de instrumento. Brasília, 7 de dezembro de 2020 17:51:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator